Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015. RENDA BRUTA DE R$ 4.079,80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a demandante, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação indenizatória. A recorrente pretende a reforma da decisão, sob a alegação de hipossuficiência e incapacidade de arcar com as custas do feito.

2. O juízo compreendeu que a agravante percebe renda superior à média dos brasileiros, considerando o levantamento do PNAD do segundo trimestre de 2022, o qual aponta a renda mensal média dos brasileiros em R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).

4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.

5. No caso, a agravante ocupa cargo em comissão na Fundação Jardim Zoológico de Brasília, recebendo mensalmente o valor bruto de R$ 4.079,80 (quatro mil setenta e nove reais e oitenta centavos), sendo os vencimentos líquidos calculados no importe de R$ 3.452,22 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme contracheque do mês de dezembro/2022.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.